Tribunal: STF
Processo: RHC 117279
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
EMENTA 



 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os procedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os delitos de estelionato e falsificação de documentos públicos e privados quando ausente lesão a bens, serviços e interesse da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, caso dos autos, segundo as decisões de origem.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.